Tribunal: TJDFT
Processo: 0722191-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0722191-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JUAN CUSTODIO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: 4a VARA CRIMINAL DE CEILANDIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por Wesley José da Silva em favor de Juan Custódio de Oliveira contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia que indeferiu o pedido de adiamento e remarcação da audiência de instrução e julgamento (autos no 0708175-58.2023.8.07.0003, ID no 161015280). 2. O impetrante destaca que é o único advogado constituído para a defesa do paciente nos autos supracitados e foi acometido por “emergência odontológica” que o impede de exercer as atividades laborais pelo prazo de 3 (três) dias (CID K 08-3): raiz dentária retida. 3. Esclarece que a remarcação da audiência de instrução e julgamento é necessária para garantir a sua atuação na defesa dos interesses do paciente, sob pena de configurar cerceamento de direito e afronta às prerrogativas profissionais. 4. Relata que mesmo se tratando de justo motivo para a remarcação do ato judicial, a decisão ponderou que já foram expedidos os atos necessários para a realização da audiência por videoconferência e a procuração outorgada permite o substabelecimento dos poderes a outro advogado, com a anuência do paciente, para acompanhar o ato, o que afastaria a alegação de prejuízo. 5. Entretanto, devido à relação de confiança profissional estabelecida, o impetrante reitera a necessidade de adiamento da audiência para que tenha condições de acompanhar o cliente e realizar a defesa dos seus interesses. 6. Pede a concessão de liminar para que os atos processuais sejam sobrestados na origem, viabilizando a realização da audiência de instrução e julgamento em data futura. 7. Cumpre decidir. 8. O habeas corpus tem por finalidade preservar a liberdade de quem sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o inciso LXVIII, do art. 5o da Constituição Federal. 9. O Código de Processo Penal, em seu art. 654, disciplina que: “Art. 654. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” [grifado na transcrição] 10. Conforme entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Habeas Corpus no 482.549/SP: “[...] 1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção.” 11. A tutela legal e constitucional da liberdade humana não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos de impugnação autônoma e recursais possíveis, porquanto se mostra necessária a preservação da funcionalidade do sistema de justiça criminal (STJ - HC no 482549/SP 2018/0325539-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/03/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/04/2020). 12. Como consequência, depreende-se que o objetivo do habeas corpus é coibir a prática indevida de restrição à liberdade de locomoção, desde que proveniente de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se identifica nos autos de origem. 13. As hipóteses de cabimento do habeas corpus são restritas, não sendo admissível sua utilização em detrimento dos recursos ordinários ou de outros mecanismos processuais adequados para a finalidade pretendida pelo impetrante, sob pena de desvirtuamento da essência dessa garantia constitucional. 14. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (CF, art. 5o, LXXVIII). A decisão impugnada assegura esse direito, que é do réu e não do advogado. A alegação de que a decisão afronta “prerrogativas profissionais” do impetrante confirma que o habeas corpus não é instrumento nem garantia para esse fim. 15. A audiência é telepresencial, o que facilita a participação do defensor, que tem o dever de cooperação com o Poder Judiciário. “Raiz dentária retida” (CID K 08-3) é uma classificação que compreende diversas hipóteses nosológicas, nenhuma delas de gravidade. O atestado demonstra isso ao recomendar “repouso”. Não foi juntada qualquer prescrição de medicamento, o que permite concluir que a recuperação é fisiológica. Esse quadro, a propósito, é conhecido e pode trazer desconforto álgico (dor) nas primeiras horas após o atendimento, como ocorre na maioria dos tratamentos odontológicos, mas não gera, pelo teor do atestado juntado, incapacidade absoluta. Se houver, em tese, comprometimento de fala, o que não se vislumbra pela natureza do quadro, evidenciada no atestado, o advogado poderá formular perguntas por escrito, usando o próprio sistema de audiência telepresencial, a plataforma Teams, adotada pelo Tribunal de Justiça. 16. Não há a gravidade (que não se confunde com desconforto nas primeiras horas) contida na narrativa da impetração e não há justificativa para se remarcar uma audiência que, se adiada, trará as dificuldades de agenda referidas pelo Juiz, a perda do tempo útil das testemunhas, que são policiais e já foram requisitados, e a limitação de um direito do réu, que também tem sede constitucional: a razoável duração do processo. 17. Quando não há razoável duração do processo, todas as censuras se voltam contra o Poder Judiciário. Logo, cabe ao Juiz velar pelo cumprimento desse direito das partes e da sociedade, com esforço pessoal, mas com a cooperação de todos, especialmente dos advogados, que, também, devem empreender o mesmo esforço pessoal para viabilizar a atuação do Poder Judiciário na forma da Constituição Federal e das Leis. 18. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1644647, 07289703120228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 6/12/2022. 19. Juan Custódio de Oliveira foi denunciado por porte ilegal de arma de fogo, verbis: Em 19 de março de 2023, por volta de 20h30, na QNP 09, Conjunto I, via pública, Ceilândia/DF, “foi encontrado com o investigado um revólver, marca Taurus, calibre .38, cor preta, com 6 (seis) munições, de igual calibre, intactas (ID: 152856868)”. Está incurso nas penas do art. 14, caput, da Lei 10.826/2003. 20. Na audiência serão ouvidos dois policiais militares, que já foram requisitados ao Comando e deixarão seus postos de prestação de serviço de relevância pública à sociedade para, em Juízo, prestar testemunho. A testemunha de defesa, o menor RLDS, não foi localizada no endereço fornecido pelo advogado. Desde 30/5/2023 o Juízo aguarda informação que permita sua localização. A menos de oito horas do início da audiência ela ainda não foi prestada. Na mesma petição em que o impetrante requereu o adiamento da audiência, foi informado que não havia localizado o endereço da testemunha: “A defesa informa que está diligenciando em busca de outros endereços da testemunha RLDS, e tão logo haja informações essas serão repassadas ao juízo” (ID 47518475). 21. O plantão judicial é um instrumento para assegurar direitos individuais com extremo risco de perecimento; não se trata de uma prorrogação do expediente forense à disposição das partes e de seus advogados. 22. O artigo 89, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça permite ao Relator, nos feitos criminais, admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. 23. Ausentes os elementos fático-legais indispensáveis para autorizar o processamento deste habeas corpus, nos termos anteriormente salientados, a petição inicial deve ser indeferida por manifesta inadequação da via eleita. DISPOSITIVO 24. Indefiro a petição inicial, diante da manifesta inadmissibilidade do habeas corpus impetrado (RITJDFT, art. 89, inciso III). 25. Comunique-se à 4a Vara Criminal de Ceilândia (processo no 0708175-58.2023.8.07.0003), com cópia desta decisão. 26. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 27. Encaminhem-se os autos ao Exmo. Sr. Des. Arnaldo Corrêa Silva. Brasília, DF, 6 de junho 2023. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO